Tribunal: TJDFT
Processo: 0741924-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA E MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXAME GINECOLÓGICO. FISSURA NO INTRÓITO VAGINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA EXISTENTE. CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Apesar de a apelante se afigurar como instituição filantrópica, sem fins lucrativos, houve cobrança da consulta médica ginecológica. Assim, a relação existente entre as partes é de consumo, respondendo, solidariamente, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação, a teor do disposto nos arts. 14 e 25, § 1°, do CDC, de modo que tanto a instituição na prestação de serviço de saúde, como o médico respondem pela falha na prestação de serviços.
2. Na condição de fornecedores de serviços, a responsabilidade civil dos hospitais e clínicas médicas é objetiva quando se circunscreve às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito, a teor do art. 14, caput, do CDC. Ao contrário, a responsabilidade do próprio médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC), cumprindo, pois, averiguar se houve o ato culposo do profissional.
3. Demonstrado que houve falha na prestação do serviço da instituição, em razão da negligência e imperícia do médico na realização do exame ginecológico da autora, que causou fissura em seu canal vaginal, bem como o nexo de causalidade entre os serviços oferecidos pelo réu e o dano sofrido pela autora, impõe-se o dever de indenizar os danos experimentados pela parte autora.
4. A indenização por dano moral é devida quando a prática da conduta ilícita ou injusta ocasionar na vítima vexame, constrangimento, humilhação ou dor. Assim, se a conduta atingiu a esfera psicológica da vítima, que necessita de acompanhamento terapêutico após o trauma sofrido no exame ginecológico realizado, cabível a indenização por danos morais.
5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
6. Recursos não providos.